Tribunal: TJMT
Processo: 1033693-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033693-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRAUDE DOS SANTOS - CPF: 389.225.922-49 (RECORRENTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (RECORRIDO), Município de Aripuanã (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1033693-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1033693-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Craude dos Santos.

Recorrido:

Município de Aripuanã-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO AO USO DO SALÁRIO MÍNIMO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por servidora contratada temporariamente contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo e com base no vencimento base, formulado em ação de cobrança movida contra o ente público municipal. A sentença de origem reconheceu que o adicional em grau médio já era corretamente pago, com base em laudo técnico, e considerou legítima a utilização do salário mínimo como base de cálculo. A autora recorreu, sustentando que o grau de insalubridade é máximo e que o adicional deve incidir sobre seu vencimento base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a autora faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, e não em grau médio;
(ii) estabelecer se a base de cálculo do adicional deve ser o vencimento base da servidora, ou o salário mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) juntado aos autos demonstra que, no exercício da função de técnica de enfermagem socorrista, a autora esteve exposta a agentes insalubres em grau médio, e não em grau máximo, inexistindo elementos que infirmem essa conclusão técnica.

4.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o laudo técnico é prova idônea para aferição do grau de insalubridade, devendo prevalecer na ausência de prova em contrário.

5.

A utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade afronta a Súmula Vinculante n.o 4 do Supremo Tribunal Federal, que veda o uso do salário mínimo como indexador de vantagens de servidor público.

6.

Na ausência de legislação municipal válida que defina critério diverso, o vencimento base do cargo ocupado deve ser adotado como base de cálculo do adicional de insalubridade.

7.

O pagamento das diferenças deve observar a prescrição quinquenal, com atualização monetária pelo IPCA-E e incidência de juros de mora conforme os índices da caderneta de poupança, substituídos exclusivamente pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O grau de insalubridade deve ser fixado com base no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, prevalecendo o grau médio quando assim constatado tecnicamente.

2.

É inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, devendo incidir sobre o vencimento base do servidor, salvo previsão constitucional em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7o, inciso IV; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55; Emenda Constitucional n.o 113/2021; Súmula Vinculante n.o 4 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n.o 4;
STF, RE 687395; TJ-MT, Recurso Inominado n.o 1000870-77.2020.8.11.0088, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 12/07/2022; TJ-MT, Recurso Inominado n.o 1002363-65.2021.8.11.0020, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 28/02/2023; TJ-MT, Recurso Inominado n.o 1044835-36.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1033693-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1033693-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Craude dos Santos.

Recorrido:

Município de Aripuanã-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Craude dos Santos.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
318224401
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
, uma vez que o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) demonstra a exposição da autora à insalubridade em grau médio, já pago pela municipalidade.

Recurso Cível Inominado
(Id.

318224402
)
:
defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Aduz que tem direito à percepção do adicional em grau máximo, além de questionar a base de cálculo utilizada pelo município (salário mínimo), quando o correto seria o salário base.

Contrarrazões
(Id. 318224405): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1033693-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1033693-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Craude dos Santos.

Recorrido:

Município de Aripuanã-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Craude dos Santos
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo sobre o salário base feito na presente Ação de Cobrança promovida pela recorrente
em
face do

Município de Aripuanã-MT.

A autora alega que trabalhou temporariamente para o município recorrido, na função de técnica de enfermagem, percebendo adicional de insalubridade em grau médio, quando deveria receber em grau máximo.

Além disso, questiona a base de cálculo da referida verba, uma vez que o município utiliza o salário mínimo, quando deveria calcular o valor sabre o vencimento base da servidora.

Pois bem. O conjunto fático revela que a recorrente
foi contratada temporariamente pelo município requerido, exercendo a função de Técnica de Enfermagem entre 25/02/2021 a 10/07/2023
.

O recorrido, por sua vez, assevera que a servidora não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, uma vez que o
Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) juntado aos autos demonstra a existência de exposição a agentes insalubres à função da parte autora em grau médio.

Quanto ao mérito, ressalte-se que, para a aferição do direito em exame, é imprescindível a juntada do Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), o que foi feito pela parte autora (Id. 318224387).

Pela leitura do mencionado documento, constata-se que, para a função da autora (Técnica de Enfermagem socorrista), há exposição a agentes insalubres em grau médio.

Logo, existindo nos autos o LTCAT, concluindo que o local de trabalho e as atividades exercidas pela parte autora se enquadram em grau médio de insalubridade, não há que se falar em pagamento do adicional máximo. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO - ADICIONAL DEVIDO - MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à parte autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial .

2. O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público.

3. Recurso conhecido e não provido .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10008707720208110088, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/07/2022)”.

Acerca da base de cálculo para o pagamento do adicional em comento, cabe ressaltar os ditames da Súmula Vinculante n.o 04, do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Nesses termos, não poderia o município recorrente fixar como base de cálculo para o adicional de insalubridade o salário mínimo vigente.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO DA BASE CÁLCULO E PERCENTUAL NA PRÓPRIA LEI - PREVISÃO DE INSALUBRIDADE NA NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO LCTCAT - TERMO INICIAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO DE VALORES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal;

2- Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão;

3- O marco inicial para pagamento do adicional ora discutido é a data da constatação da insalubridade, ou seja, da confecção do LTCAT.

4- As dívidas passivas dos Municípios prescrevem em cinco anos, nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, devendo ser reconhecida a prescrição de pretensões anteriores a agosto/2015;

5- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000908-02.2020.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, publicado no DJE 25/05/2022)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.

Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002363-65.2021.8.11.0020, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2023)”.

Assim, fica evidenciado que, no tocante ao direito ao adicional de insalubridade reconhecido por Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, deve ser considerada a remuneração base do servidor.

A Turma Recursal deste Estado vem decidindo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO . ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR . RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, atualmente calculado com base no salário mínimo, sob alegação de inconstitucionalidade e violação à Súmula Vinculante no 4 do STF. O recorrente pleiteia que a base de cálculo seja o vencimento-base do cargo efetivo, com o pagamento de diferenças retroativas desde abril de 2019 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante no 4 do STF; (ii) estabelecer se o adicional de insalubridade deverá incidir sobre o vencimento-base do servidor, com o pagamento das diferenças retroativas observando-se a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante no 4 do STF, que proíbe sua utilização como indexador, salvo disposição constitucional expressa .

Na ausência de legislação municipal específica, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve recair sobre a expiração-base da carga efetiva do servidor, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 687395.

As diferenças retroativas devem ser calculadas desde junho de 2019, respeitando-se a prescrição quinquenal e os limites do Juizado da Fazenda Pública. A atualização do investimento será feita pelo IPCA-E e os juros de mora aplicados conforme índices da caderneta de poupança, sendo substituídos exclusivamente pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a EC no 113/2021.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Texto de julgamento:

A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade é inconstitucional, salvo previsão expressa na Constituição.

Na ausência de norma específica, o adicional de insalubridade deverá ser calculado com base no vencimento-base da carga efetiva do servidor.

O pagamento das diferenças de adicional de insalubridade deve observar a prescrição quinquenal, atualizando-se os valores pelo IPCA-E e aplicando-se a taxa SELIC como encargos moratórios a partir de dezembro de 2021 .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV; CE no 113/2021; Lei no 9.099/95, art. 55, caput .

Jurisprudência relevante: STF, Súmula Vinculante no 4; STF, RE 687395; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11 .0111, Primeira Turma Recursal, j. 08/12/2024.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10448353620248110001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025)”.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, determinando que o adicional de insalubridade pago à autora tenha como base de cálculo o vencimento base, condenando o município ao pagamento das diferenças devidas, mantendo-se o percentual de 20% (vinte por cento), observando-se o prazo da prescrição quinquenal, e respeitando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública, sendo que a atualização do montante devido deverá ser realizada pelo IPCA-E, e os juros de mora serão aplicados com base nos índices da caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, os encargos moratórios incidirão exclusivamente pela taxa SELIC, conforme previsão da EC n.o 113/2021
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025